Tribunal: TJSP
Processo: 1000367-54.2020.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 291113157. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cláusula que instituiu o seguro prestamista e reduzir os juros remuneratórios anuais para 21,38%. Insurgência da ré. Admissibilidade em parte. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário/financiamento de veículo no 291113157. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cláusula que instituiu o seguro prestamista e reduzir os juros remuneratórios anuais para 21,38%. Insurgência da ré. Admissibilidade em parte. Abusividade das cláusulas contratuais. Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ. Aplicação da tabela Price não implica prática de anatocismo nem afronta a legislação vigente. Taxa de juros expressa de forma clara, devidamente pactuada, sem onerosidade excessiva. Capitalização dos juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato. Inteligência das Súmulas nos 539 e 541 do C. STJ. Juros remuneratórios. Abusividade verificada. Súmula 296 do STJ. A cláusula que preestabeleceu juros mensais de 2,57% e anuais de 36,24%, superiores à taxa média de mercado do Bacen, se mostra abusiva e fere o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, além de caracterizar enriquecimento sem causa. Revisão dos juros de acordo com a taxa efetiva anual, conforme taxa média divulgada pelo Bacen. Sentença mantida neste aspecto. Seguro prestamista. Analisando a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira, assinada pelo autor, nenhuma nulidade latente se constata, mormente porque restou convencionada a contratação de seguro, prevendo indenização para casos de invalidez permanente total por acidente, desemprego involuntário, incapacidade física total temporária e morte. Em meio a este proscênio, conclui-se que o autor celebrou o contrato ciente das obrigações que assumiu. Agora, não pode buscar eximir-se a elas. Com isso, resta afastada a tese de venda casada, conquanto legítima a contratação do seguro. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000367-54.2020.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
RAFAEL JUSTINO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
2
Apelação:
1000367-54.2020.8.26.0471
Comarca:
Porto Feliz
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
Jorge Panserini
Processo:
1000367-54.2020.8.26.0471
Apelante:
BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelado:
Rafael Justino Ribeiro (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito
bancário/financiamento de veículo no 291113157. Sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a
abusividade da cláusula que instituiu o seguro prestamista e reduzir os
juros remuneratórios anuais para 21,38%. Insurgência da ré.
Admissibilidade em parte. Abusividade das cláusulas contratuais.
Aplicação do CDC ao caso, conforme Súmula no 297 do STJ.
Aplicação da tabela Price não implica prática de anatocismo nem
afronta a legislação vigente. Taxa de juros expressa de forma clara,
devidamente pactuada, sem onerosidade excessiva. Capitalização dos
juros a periodicidade mensal admissível e prevista no contrato.
Inteligência das Súmulas nos 539 e 541 do C. STJ. Juros
remuneratórios. Abusividade verificada. Súmula 296 do STJ. A
cláusula que preestabeleceu juros mensais de 2,57% e anuais de
36,24%, superiores à taxa média de mercado do Bacen, se mostra
abusiva e fere o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor, além de caracterizar enriquecimento sem causa. Revisão
dos juros de acordo com a taxa efetiva anual, conforme taxa média
divulgada pelo Bacen. Sentença mantida neste aspecto. Seguro
prestamista. Analisando a proposta de adesão ao seguro de proteção
financeira, assinada pelo autor, nenhuma nulidade latente se constata,
mormente porque restou convencionada a contratação de seguro,
prevendo indenização para casos de invalidez permanente total por
acidente,
desemprego
involuntário,
incapacidade
física
total
temporária e morte. Em meio a este proscênio, conclui-se que o autor
celebrou o contrato ciente das obrigações que assumiu. Agora, não
pode buscar eximir-se a elas. Com isso, resta afastada a tese de venda
casada, conquanto legítima a contratação do seguro. Sentença
reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 21767
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 95/102 que nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
3
parcialmente procedentes os pedidos “para: a) declarar a abusividade da
cláusula que instituiu o seguro prestamista; b) reduzir os juros
remuneratórios anuais para 21,38%; c) afastar a incidência dos juros
moratórios cobrados pela requerida desde a inadimplência do autor; d)
condenar a ré à devolução dos valores pagos a título de juros anuais, na
forma simples”.
Em razão da sucumbência parcial, cada polo litigante
ficou responsável pelo pagamento de 50% das custas e com o pagamento de
verba honorária de 10% do valor da condenação e da diferença entre o pedido e
a condenação ao patrono da parte contrária, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14
do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao
autor.
Inconformada, apela a ré defendendo a prevalência do
pacta sunt servanda, a legalidade dos juros contratados, bem como das tarifas
administrativas.
Aduz que “a previsão clara e expressa no contrato do
CET Custo Efetivo Total da Operação (que contempla todos os encargos
remuneratórios do contrato, o imposto sobre operações financeiras IOF,
bem como as tarifas e eventuais ressarcimentos de serviços de terceiros),
permitiu à parte autora, no momento da contratação, comparar as condições
do contrato firmado com as de outras instituições financeiras do mercado e
optar pela mais conveniente” (fl. 109).
Prequestiona
a
matéria
como
requisito
de
admissibilidade de recurso aos Tribunais Superiores.
Pugna
pela
reforma
da
sentença
para
julgar
improcedente a demanda, fls. 104/115.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
4
120/127).
É o relatório.
Rafael Justino Ribeiro promoveu ação revisional de
cláusulas contratuais, referente ao contrato de financiamento de
veículo/cédula de crédito bancário no 291113157, para a aquisição de um
automóvel marca Chevrolet Vectra Elite, ano 2008, placa EBX 2473, firmado
em 27 de março do ano 2019 e acostado às fls. 57/60, no valor de R$
30.000,00, valor de entrada de R$ 10.010,00, valor líquido do crédito de R$
19.990,00, em 48 parcelas de R$ 736,32, com vencimento da primeira parcela
em 26/04/2019 e da última em 26/03/2023, com juros de 1,90% ao mês e de
25,32% ao ano, custo efetivo mensal de 2,57% e anual de 36,24%, tarifa de
cadastro de R$ 659,00, registro de contrato de R$ 121,99, IOF de R$ 723,52,
tarifa de avaliação do bem de R$ 435,00 e seguro de proteção financeira de
R$ 979,00.
Alegou, porém, ter detectado no ajuste ilegalidades,
consistentes na cobrança de encargos que considera abusivos, precisamente:
tarifa de cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e seguro
prestamista.
Alegou, ainda, a ilegalidade dos juros remuneratórios
cobrados acima da taxa média de mercado, aduzindo que referida taxa
deveria ser baseada na tabela do Banco Central do Brasil.
Apontou a irregular incidência de anatocismo
dissimulado pelo emprego da “Tabela Price”.
Requereu, em tutela antecipada, a abstenção da
requerida em negativar o seu nome perante os cadastros de proteção ao
crédito, a manutenção na posse do bem e a consignação em pagamento do
valor incontroverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
5
Pretendeu, ainda, a devolução em dobro, nos termos do
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dos valores
cobrados indevidamente.
Atribuiu à causa o valor de R$ 8.835,84, fls. 1/11.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 12/22.
Deferida a justiça gratuita e indeferida a tutela
provisória de urgência (fls. 23/24).
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 27/43).
Defendeu a prevalência do pacta sunt servanda, bem como das tarifas
administrativas. Pediu a improcedência. Juntou documentos (fls. 44/67).
Houve réplica (fls. 70/79).
Instadas a especificar as provas que pretendiam
produzir, as partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 82 e 94).
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático de fls.
95/102 que acolheu em parte a pretensão aduzida na inicial, o que deflagrou o
presente inconformismo.
A r. sentença merece pequeno reparo.
Cabe ressaltar a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal
de Justiça, com a publicação da Súmula 297:
“Súmula 297 O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”.
Disso
não
decorre,
no
entanto,
a
imediata
caracterização de abuso nas contratações realizadas mediante contrato de
adesão, devendo-se analisar cada caso em concreto para averiguação de
eventual irregularidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
6
É dever do contratante tomar ciência das condições às
quais se vincula quando da assinatura do contrato, não havendo que se
flexibilizar seu cumprimento pelo simples fato de se tratar de um contrato de
adesão.
Gize-se que a tabela Price nada mais é que um sistema
de amortização de capital em prestações fixas, que não implica a ilegal
capitalização de juros por si só, sendo essa a questão de fundo na presente
demanda.
A tal propósito, a oportuna lição de Carlos Pinto Del
Mar assinala que tal sistema consiste:
(...) um plano de amortização de uma dívida em prestações
periódicas, iguais e sucessivas, em que o valor de cada
prestação, ou pagamento, é composto por duas subparcelas
distintas, uma dos juros e outra de amortização do capital. A
característica básica desse sistema é a de ter prestações
constantes. Considerando que os juros incidem sobre o saldo
devedor, no início da série de pagamentos a subparcela de
juros é maior, decrescendo com o avanço e ocorrendo o
inverso com a subparcela de amortização, que inicia menor e
vai aumentando ao longo do tempo.
(in Aspectos Jurídicos da Tabela Price, Carlos Pinto Del Mar,
Jurídica Brasileira, 2001, 1a ed., p. 26).
A capitalização dos juros é permitida no contrato em
tela e está expressa no instrumento do contrato, motivo pelo qual não deve ser
afastada. Basta verificar a simples diferença entre a taxa mensal e a anual
aplicável (fl. 59).
Esse é o entendimento do STJ, traduzido nas Súmulas
no 539 e 541:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
7
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
(Súmula 539, Segunda Seção, j. 10/06/2015).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(Súmula 541, Segunda Seção, j. 10/06/2015).
Importa registrar que a taxa de juros remuneratórios
não se limita à Lei de Usura, Decreto 22.626/33.
Nesse sentido, a Súmula no 596 do Supremo Tribunal
Federal preceitua que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições financeiras ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Além disso, dispõe a Súmula no 382 do Superior
Tribunal de Justiça que: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
No entanto, os juros remuneratórios devem ser
limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso
concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de
mercado para semelhantes operações da espécie no período.
Não se descuida que a taxa prevista no contrato não
indica apenas o lucro da instituição financeira, mas nela se incluem os custos
operacionais, taxas, impostos, índice de inadimplência, custos de recuperação
de créditos, custos de manutenção, não podendo buscar parâmetro na mera
composição dos juros e lucros da instituição financeira, a jurisprudência tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
8
entendido ser abusiva, a princípio, a taxa de juros superior a uma vez e meia a
taxa média praticada no mercado financeiro, para operação de crédito do
mesmo tipo ou similar.
A propósito, confira-se: "A jurisprudência, conforme
registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma
vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS,
Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média". (Item 1.2. Revisão dos Juros Remuneratórios Pactuados)” [REsp
1.061.530-RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.11.2008].
No caso especifico dos autos, verifica-se que no
contrato firmado em 27/03/2019 (fls. 59/60), a taxa de juros remuneratórios
foi fixada em 36,24% ao ano, enquanto que a taxa média de mercado
estipulada pelo Bacen para operações dessa natureza, na época, era de
21,38% ao ano (fl. 22).
Tal cláusula contratual não goza de razoabilidade, visto
que não se baseia em qualquer critério minimamente pertinente para
fundamentar a aplicação de juros em 36,24% ao ano. Referida previsão
contratual consubstancia-se em cláusula abusiva, nos termos do artigo 51,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, porque evidencia vantagem
exagerada do requerido, padecendo de nulidade absoluta.
A boa fé objetiva preconizada pelo atual Código Civil
no artigo 113 repercute com absoluta clareza ao tema agora abordado,
compelindo o julgador a observar duas ordens de consequências: a sua
utilização como critério de referência hermenêutica e a ampliação ou retração
do conteúdo obrigacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
9
Isso porque: “As cláusulas contratuais expressam a
vontade do contratante através da linguagem. A linguagem, como cediço, não
se limita ao idioma falado ou escrito e tampouco apresenta sentido unívoco,
ainda que considerado um mesmo local e momento histórico. Aliás, como
recentemente vem demonstrando a filosofia da linguagem, que se substitui à
filosofia da consciência (aristotélico-platônica), a linguagem, antes de ser
mera forma de representação da realidade, em verdade condiciona e conforma
a própria compreensão desta realidade.
Não é nosso objetivo adentrar nesta discussão acerca da
natureza e da função da linguagem, tema, no entanto, que deve receber hoje
cada vez maior atenção do operador jurídico e do jurista, pois, afinal de
contas, trabalhamos com linguagem, trabalhamos a partir de um discurso de
convencimento. Todavia, é importante ressaltar que a linguagem é um
fenômeno complexo, não sendo incomum (pelo contrário), a criação de
litígios a partir da interpretação da redação de cláusulas contratuais. Surge a
necessidade de interpretação das cláusulas contratuais. Segundo Maria Helena
Diniz [6], três modalidades de interpretação do ato negocial se apresentam, a
saber: declaratória, integrativa e construtiva.
Na primeira, a declarativa ou declaratória, busca-se
descortinar a real vontade das partes. Na integrativa, suprem-se lacunas na
avença. Na construtiva, o objetivo é a reconstrução do negócio.
O anterior Código previa, no artigo 85, que deveria
preponderar a intenção das partes sobre a literalidade. O dispositivo foi
mantido no artigo 112 do atual código. Mas além da vontade das partes,
deverá ser tomada em linha de conta na interpretação das cláusulas
contratuais a boa-fé objetiva (artigo 113 do CC). Então, além da vontade das
partes, deverá ser tomado em linha de conta o paradigma de comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
10
representado pela boa-fé, que pode até implicar o afastamento da vontade das
partes.
Mas além de representar um novo componente
hermenêutico, a boa-fé pode atingir diretamente o componente obrigacional,
seja para ampliar-lhe o conteúdo, seja para minorá-lo. No caso da redução da
amplitude obrigacional, temos quatro institutos: supressio, surrectio, venire
contra factum proprium e tu quoque” (A boa-fé objetiva e seus institutos,
Marcelo
Colombelli
Mezzono,
https://jus.com.br/artigos/9087/a-boa-fe-
objetiva-e-seus-institutos).
Com isso, reputo que a cláusula que preestabeleceu
juros mensais de 2,57% e anuais de 36,24% fere o principio da boa-fé
objetiva estampado no artigo 422 do Código Civil.
Neste sentido, outra não poderia ser a conclusão senão
aquela esposada e bem fundamentada na r. sentença de primeira instância:
“Quanto à abusividade ou onerosidade excessiva, dispõe o
Código de Defesa do Consumidor que “são nulas de pleno
direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor
em
desvantagem
exagerada,
ou
sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (art. 51 inciso IV)
e que “é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor
vantagem manifestamente excessiva” (art. 39 inciso V).
Exige-se do autor a efetiva demonstração da abusividade no
caso concreto. “A limitação da taxa de juros em face da
suposta abusividade somente teria razão diante de uma
demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira” (REsp
537113
/
RS,
RESP
407097/RS, RESP 348219/RS, RESP 590563/RS, AgRg no
RESP 701518/RS, RESP 400213/RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
11
A apuração da abusividade se faz com base nas taxas médias
de juros nas operações de crédito divulgadas pelo Banco
Central do Brasil. “Os precedentes desta Corte [STJ] têm
convergido para que, demonstrado o excesso, deve-se aplicar
a taxa média para as operações equivalentes, segundo
apurado pelo Banco Central do Brasil.” (AgRg no AREsp
81.088/RS).
O autor demonstrou a taxa média de juros praticada pelo
mercado financeiro à época da contratação (fls. 22) e a sua
comparação
com
a
taxa
contratada,
estando
esta
consideravelmente superior àquela.
Procedente, assim, o pedido de redução dos juros anuais ao
patamar de 21,38%, conforme fundamentação supra”.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Corte:
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO Taxas de juros de operações de crédito divulgada
pelo banco Central do Brasil, na data da celebração do
contrato Taxa de juros cobrada pela instituição financeira que
extrapola o limite razoável de 50% acima da média de
mercado, ocorrendo abusividade Precedentes Redução do
valor devido Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP
14a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1002007-34.2016.8.26.0471 Rela Desa Lígia Araújo Bisogni
julgado em 21.08.2017).
CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS As
instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios
livremente, salvo se verificado o abuso - Taxa de juros
remuneratórios que não pode ser superior ao dobro da média
de mercado para o período - Cláusula abusiva que coloca o
consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, e § 1o,
CDC) - Taxa dos juros remuneratórios que deve corresponder
à taxa média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo "Bacen" para os períodos em que for
constatada a abusividade [...]”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
12
(TJSP, Apelação 4002947-18.2013.8.26.0320, Rel. Des.
Sérgio Shimura, julgada em 21/10/2015).
Deste modo, resta demonstrada a alegada abusividade
da taxa de juros remuneratórios contratados, tendo em vista que não foram
estipulados mediante aplicação da “taxa média de mercado estipulada pelo
Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula no 296
do E. STJ).
Por conta disto, quanto aos juros remuneratórios
necessário estabelecer que serão limitados à taxa efetiva anual, conforme taxa
média divulgada pelo Bacen, na forma prevista no dispositivo da sentença.
Relativamente ao seguro prestamista, por ocasião do
julgamento do REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP, publicados em
17 de dezembro de 2018, definiu-se as seguintes teses para os efeitos do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉGRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25.02.2011, data de entrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
13
em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada;
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.
Todavia, analisando a proposta de adesão de fl. 56,
assinada pelo autor, nenhuma nulidade latente se constata, mormente porque
restou convencionada a contratação de seguro, prevendo indenização para
casos de “invalidez permanente total por acidente, desemprego involuntário
e incapacidade física temporária por acidente e morte”.
Em meio a este proscênio, conclui-se que o autor
celebrou o contrato ciente das obrigações que assumiu. Agora, não pode
buscar eximir-se a elas.
Com isso, resta afastada a tese de venda casada,
conquanto legítima a contratação do seguro, ainda mais em se considerando
que foi firmado em instrumento apartado (fl. 56).
Nesse sentido é o entendimento desta Corte em
situação análoga:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo. INOVAÇÃO RECURSAL. Tarifas de avaliação, inserção
de gravame e serviços de terceiros. Matérias não aventadas
na petição inicial. Inadmissibilidade de alegação em sede
recursal. Violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
Abusividade. Inocorrência. Contratação não imposta. Encargo
que beneficia o próprio consumidor. STJ, recursos repetitivos,
REsp 1.639.320/SP. Precedentes desta C. Câmara. Sentença
mantida. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
14
Inocorrência. Tarifa contratada. Inexistência de provas de
que não houve o registro do contrato. Ônus da prova do
Apelanteautor. Valores razoáveis. STJ, recursos repetitivos,
REsp
1.578.553/SP.
Sentença
mantida.
Recurso
não
conhecido em parte e, no mais, não provido. (TJSP 12a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
no
1056817-05.2016.8.26.0100
Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo julgado em 10.04.2019).
Do julgado, destaca-se:
“O seguro de proteção financeira é contratado em benefício
do próprio consumidor, com a finalidade de amortização do
financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade
total e desemprego involuntário.
Neste sentido, precedente desta C. Câmara:
“Contrato.
Financiamento
para
aquisição
de
veículo,
instrumentalizado por cédula de crédito bancário. (...) Seguro
de proteção financeira. Regularidade da cobrança. Pactuação
facultada e que beneficia o próprio consumidor, em caso de
morte, invalidez ou desemprego. (...) Apelação desprovida.”
(Ap. 1013901-27.2014.8.26.0002, Rel. José Reynaldo, j.
06/10/2014) (destaques acrescentados).
Não obstante, o C. STJ, em julgamento de recurso especial
representativo de recursos repetitivos (REsp 1.639.320/SP,
Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018), decidiu que “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.”
Na espécie, o seguro tinha previsão clara e expressa na
cédula de crédito bancário (fl. 15), além de ter sido firmado
termo de adesão próprio (fls. 73/75).
Neste contexto, não é possível afirmar que o Apelante não
anuiu com a contratação do seguro.
Ademais, não há provas de que o prêmio, R$ 490,00
(quatrocentos e noventa reais), tenha propiciado vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
15
exagerada à instituição financeira”.
E ainda:
TARIFA DE CADASTRO Contrato bancário Cobrança, uma
única vez, quando do início da relação entre as partes
Cabimento Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento
pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n.
566: Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela
sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é
admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos
celebrados por instituições financeiras, desde que apenas
uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não
podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a
celebrar.
REGISTRO DE CONTRATO Contrato bancário Registro da
garantia de alienação fiduciária Necessidade Possibilidade de
repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a
efetiva prestação do serviço, e de que não represente
onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e 1.361, §
1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp
n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos: Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o,
ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da
garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse
do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP,
julgado
pela
sistemática
dos
Recursos
Repetitivos.
SEGURO PRESTAMISTA Contrato de financiamento de veículo
Contratação conjunta Inequívoca facultatividade da avença
acessória Possibilidade Venda casada Inexistência: Não
caracteriza
venda
casada
a
contratação
de
seguro
prestamista, em apartado ao contrato de financiamento,
quando verificada a inequívoca facultatividade da avença
acessória, colocado à disposição do contratante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
16
RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO
PROVIDO.
(TJSP
13a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1003308-72.2016.8.26.0032 Rel. Des. Nelson Jorge Júnior
julgado em 20.01.2020).
Contrato bancário - Financiamento para aquisição de veículo
Tarifas bancárias Tarifas de registro de contrato, seguro e de
avaliação do bem Legalidade Nova orientação, baseada no
julgamento
dos
Recursos Especiais nos 1.251.331/RS,
1.255.573/RS, e REsp 1578553/SP processados nos termos
do art. 1.040 do CPC Ausência de provas de que os serviços
de avaliação e registro foram prestados Tarifas afastadas
Seguro
Contratação
válida
Faculdade
do
consumidor
contratar outro seguro, cuja prova ele não fez de irresignação
com o que lhe foi apresentado - Verbas de sucumbência
Redimensionamento proporcional ao que cada parte teve de
sucesso na ação - Recurso provido em parte Sentença
reformada em parte.
(TJSP
21a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1004451-84.2019.8.26.0002 Rel. Des. Ademir Benedito
julgado em 20.01.2020).
Assim, acolhem-se parcialmente as razões recursais,
para permitir a cobrança da tarifa de seguro prestamista (R$ 979,00).
Ante o resultado do julgamento, considerando-se a
sucumbência parcial, devem ser mantidos os ônus sucumbenciais nos exatos
termos em que fixados pelo Juízo a quo.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer dispositivo
normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a responder a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000367-54.2020.8.26.0471 -Voto no
17
todos os argumentos das partes, porém a expor a sua compreensão acerca do
tema e proceder à correspondente fundamentação (artigo 93 da Constituição
Federal).
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
subsistindo, no mais, o inteiro teor da sentença, tal como lançada.
HELIO FARIA
Relator